Tribunal: TJBA
Processo: 0000504-85.2013.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000504-85.2013.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GE JOTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BARBOSA ROCHA

APELADO: FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS - ME e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção de ação monitória, fundada em cheques devolvidos por sustação, em razão da prescrição da pretensão deduzida, reconhecida com base no prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, bem como na ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação injustificada do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão ou contradição quanto ao prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em cheques; (ii) omissão quanto à alegada interrupção da prescrição pelo despacho que ordenou a citação; e (iii) vício na fundamentação relativa ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes, assentando que a pretensão monitória fundada em cheques submete-se ao prazo prescricional quinquenal, independentemente da via processual eleita, inexistindo omissão ou contradição.

4.

Restou consignado que a ausência de diligência efetiva da parte autora para a localização dos réus impede a retroação dos efeitos da citação editalícia para fins de interrupção da prescrição, afastando a aplicação do art. 202, I, do Código Civil.

5.

O reconhecimento da prescrição intercorrente decorreu da paralisação injustificada do processo por período superior a sete anos, sem impulso útil da parte autora, circunstância devidamente analisada no voto condutor.

6.

Os embargos configuram tentativa inadequada de rediscussão do mérito, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A ação monitória fundada em cheques submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, independentemente da via processual adotada.

2.

A ausência de diligência mínima do autor para a localização do réu impede a retroação dos efeitos da citação para fins de interrupção da prescrição e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente diante da paralisação injustificada do feito.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; Código de Processo Civil, arts. 240, § 2º, 487, II, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.02.2017; STF, Súmula nº 150.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº. 0000504-85.2013.805.0082
,
da Comarca de Gandu
, em que figuram como
EMBARGANTE,
GE JOTA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
,
e, EMBARGADA,
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS - ME e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.